Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729876-21.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAMELLA ABEL DOS SANTOS PACIENTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Paciente incursa, em tese, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código penal (vítima Bruna), e do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código penal (vítima Diego), art. 230, § 2o, e art. 344, “caput”, todos do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal (homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, rufianismo qualificado e coação no curso do processo), nos termos da denúncia datada de 9-novembro-2011 (processo referência n. 0008311-94.2017.8.07.0007). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Pamella Abel dos Santos) que a paciente se encontra presa, preventivamente, desde 17-novembro-2017. Elucidou que a Suprema Corte, no “habeas corpus” n. 156.436/DF, determinou liminarmente a soltura da paciente e corréus, porém, seis meses depois, no julgamento do mérito, a liminar foi revogada e os réus retornaram ao cárcere, onde permanecem até o momento. Consignou que houve pedido de revogação da prisão preventiva, perante o Juízo de origem, em sede de alegações finais, porém, sublinhou que as Cortes Superiores têm entendimento de que não se pode condicionar a tramitação de “habeas corpus” à prévia formulação de pedido de retratação perante a autoridade coatora (HC 114083-STF e HC 586.753/CE-STJ). Asseverou não estarem presentes os requisitos autorizadores de prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código Penal. Destacou que a eminente autoridade judiciária fundamentou a prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal e, posteriormente, manteve a prisão sob a alegação de que não houve alteração fática justificadora de mudança e que subsistiria a necessidade da segregação cautelar, principalmente em razão dos réus terem sido pronunciados. Argumentou que a gravidade ou a alta reprovabilidade da conduta, por si só, não são suficientes para a prisão preventiva. Acrescentou que a paciente é primária, tem condições pessoais favoráveis, passou 6 (seis) meses fora do cárcere e, durante este período, obedeceu às ordens impostas pela Justiça e, ainda, se apresentou após a revogação da liminar (ou seja, não fugiu). Além disso, a paciente está em estado de saúde crítico, pois tem hipertensão arterial grave e faz uso de quatro hipertensivos, de difícil controle. Trata-se de doença crônica que sem o devido cuidado tem consequências irreversíveis, inclusive o óbito, e a unidade prisional não consegue manter um tratamento direcionado. Alegou que o fundamento da prisão como garantia da instrução processual, em razão da paciente ter ameaçado testemunha, também não mais se sustenta, uma vez que a instrução processual já está encerrada. Salientou, outrossim, que não há fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Os fatos teriam ocorrido em 8-setembro-2017; o pedido de prisão preventiva foi feito em 14-novembro-2017; e a prisão foi decretada em 17-novembro-2017 , ou seja, 2 (dois) meses após os fatos. Aduziu que também não há “periculum in mora” apto a justificar a prisão. Por fim, alegou que há excesso de prazo na formação da culpa, pois a paciente encontra-se presa há mais de 4 (quatro) anos, já descontados os seis meses em que esteve em liberdade, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Concluiu que não há mais necessidade da prisão preventiva, e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Pugnou ainda seja oficiado o Núcleo de Saúde (SUS) para apresentar prontuário médico da paciente para melhor fundamentar o pedido. É o relatório. Admissibilidade Trata da quarta impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0700297-67.2018.8.07.0000), julgada em janeiro-2018, esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, atestou a legalidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos e com fundamento na conveniência da instrução criminal em razão das notícias de que estaria ameaçando testemunhas, ao ponto de requerem sigilo de seus dados. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO. RUFIANISMO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. A paciente foi denunciada por pelos delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), rufianismo (artigo 230, § 2o, do Código Penal) e coação no curso do processo (artigo 344, "caput", do Código Penal). 3. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato. 4. Acertada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na conveniência da instrução criminal, diante das notícias de que a paciente estaria ameaçando testemunhas, efetivamente aterrorizando-as ao ponto de requererem sigilo de seus dados. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1069885, 07002976720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração (HBC 0705926-22.2018.8.07.0000), julgada em maio-2018, esta Segunda Turma Criminal, novamente sob minha relatoria, refutou os argumentos de inépcia da denúncia e excesso de prazo: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RUFIANISMO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ADMISSÃO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATOS DESCRITOS DE MANEIRA SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA AMPARADA EM PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM, E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. A impetração não deve ser admitida no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois esta egrégia Turma já se manifestou quanto à matéria em "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor da paciente. 2. O pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar deve ser apreciado, primeiramente, pelo Juízo de origem e, como não há notícia de que a matéria tenha sido submetida à apreciação pela autoridade judiciária indicada como coatora, fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A denúncia descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, de maneira a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se verifica a alegada inépcia. Ademais, veio acompanhada das provas produzidas no curso das investigações, em especial pelas declarações da vítima sobrevivente e de diversas testemunhas, que prestaram informações que corroboram os fatos descritos na inicial, configurando indícios de autoria suficientes para a deflagração da ação penal, havendo, portanto, justa causa, pois não é exigida a comprovação inequívoca dos fatos desde o início do processo. 4. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não ocorre no caso, uma vez que se trata de feito complexo, tendo em vista o número de réus, a variedade de delitos investigados e a quantidade de testemunhas a serem ouvidas. 5. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1095351, 07059262220188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na terceira impetração (HBC 0709195-30.2022.8.07.0000), julgada em abril-2020, a Primeira Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Humberto Ulhoa reafirmou a legitimidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como afastou a tese de ausência de contemporaneidade, a qual elucidou não se referir à data do fato criminoso, mas dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RUFIANISMO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 29, art. 230, § 2o, art. 344, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. 2. Na hipótese, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente responde pelo cometimento de crimes de extrema gravidade. O Ministério Público destaca, ainda, que a paciente, no curso do inquérito, passou a usar de grave ameaça contra as pessoas que eram chamadas a prestar declarações. Tais circunstâncias evidenciam o elevado grau de periculosidade do agente e, por consequência, o "periculum libertatis". 3. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais e do "modus operandi" do fato delituoso. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416216, 07091953020228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, viável o processamento desta quarta impetração, que não caracteriza reiteração de teses já apreciadas. Isto porque, não há mais alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, mas sim alegação de que os requisitos que fundamentaram a constrição cautelar não mais se justificam, diante do tempo transcorrido; bem como porque a nova alegação de excesso de prazo se deu após 4 (quatro) anos da primeira alegação neste sentido (que se deu na segunda impetração, a qual foi julgada, repita-se, em maio-2018). Prisão preventiva e excesso de prazo A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Consta dos autos (conforme denúncia transcrita na decisão de pronúncia, ID 39078508) que a paciente e um suposto comparsa foram denunciados por homicídio qualificado tentado e consumado por terem, em tese, na data de 8-setembro-2017, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Bruno Monteiro Rodrigues (vulgo “Bruna Morango”) e Diego Bes Batti da Silva, culminando na morte do primeiro. Os crimes se deram na região chamada “Coca-Cola”, conhecida pela intensa movimentação de prostituição (garotas de programas e travestis), culminando em rufianismo, além de tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio. Segunda a denúncia, a paciente uniu-se ao codenunciado Welton Andrade dos Santos, que já promovia a cobrança daqueles que faziam “ponto” perto do trailer de sua propriedade, e ambos se juntaram à facção “Comboio do Cão” para fazer valer, pela força, violência e ameaça suas qualidades de “comandantes” no local. A vítima “Bruna Morango” teria resistido aos atos dos denunciados que, por isso, decidiram matá-la, o que teriam feito mediante terceiras pessoas, as quais abordagem “Bruna Morango” e Diego (seu namorado) no veículo daquela e, repentinamente, desferiram disparos de arma de fogo. Logo, o motivo seria torpe, pois consistente na tomada do comando do local para exploração sexual; e o meio teria dificultado a defesa das vítimas. A ora paciente e seu suposto comparsa foram denunciados ainda por rufianismo, pois, mediante violência e/ou grave ameaça às pessoas que faziam “ponto” no local, recolhiam antecipadamente e até determinada hora certa quantia em dinheiro. Por fim, a paciente foi denunciada por coação no curso do processo, pois, após a prisão de Welton, teria passado a ameaçar as testemunhas que eram chamadas para prestar declarações no inquérito policial. Foi decretada a prisão preventiva dos acusados em 14-novembro-2017, a qual foi cumprida em relação à paciente em 17-novembro-2017 (conforme informações constantes da decisão de pronúncia, ID 39078508) A Suprema Corte, no “habeas corpus” n. 156.436/DF, em decisão liminar de 29-maio-2018, deferiu a expedição de alvará de soltura para a paciente e seu suposto comparsa. Conforme consta no SIAPEN, a paciente foi solta em 1o-junho-2018, por alvará do STF, e presa em novamente em 11-janeiro-2019, ou seja, ficou cerca de 6 (seis) meses em liberdade. Em 2-setembro-2022, a paciente foi pronunciada como incursa no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código penal (vítima Bruno), e do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código penal (vítima Diego), art. 230, § 2o, e art. 344, “caput”, todos do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, e foi mantida a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos (ID 39078508): A prisão preventiva dos acusados foi decretada, consoante decisão de ID 47225905, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que os réus foram pronunciados, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadro fático delineado na decisão de ID 47225905 evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública. Assim, com amparo no § 3o do art. 413, c/c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. Saliente-se, outrossim, que excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Na hipótese, verifica-se que o juízo não se encontra inerte, tendo proferido recente decisão pela pronúncia da paciente e seu suposto comparsa. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator